Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-63.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. SEM DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para a declaração da nulidade dos contratos de abertura de conta corrente e condenação em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a responsabilidade de instituição financeira em contratos de abertura conta, a necessidade de declarar a nulidade do contrato que já teve a conta bancária encerrada pelo banco, bem como a existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há falha na prestação dos serviços da instituição bancária, ante a inexistência de segurança adequada nas transações bancárias a confirmar a identidade do autor, pois foram realizadas operações bancárias de terceiros utilizando os dados pessoais do consumidor.
4. Há claro vício de manifestação de vontade válida, tendo em vista que houve a ausência de conhecimento/autorização da parte apelante em autorizar a abertura da conta, bem como o seu funcionamento naqueles dias. Assim, o negócio jurídico é inválido, devendo ser anulado a fim de que não gere qualquer efeito futuramente.
5. Não houve lesão a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade, haja vista que, embora tendo em um curtíssimo espaço de tempo, seu nome utilizado indevidamente para a abertura de conta corrente junto ao requerido, não ensejou a cobrança indevida de valores e a inscrição em cadastro negativo, não havendo nenhum comprometendo sua reputação de bom pagador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “Há falha na prestação dos serviços da instituição bancária quando a abertura de conta corrente for feita por terceiros não autorizados, devendo ser declarada a nulidade contratual”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o; CDC, arts. 2o, 3° e 14o; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1750568, 07006364720238070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma, j. 23/8/2023. STJ, Súmula n.o 297.